Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723656-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME DECISÃO 1. O exequente agrava do capítulo da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Proc. 0010073-03.2016.8.07.0001 - ids 125073069; 128700691EMD) que, em execução de contrato, indeferiu a reunião com os Procs. 0010968-95.2015.8.07.0001, 0037587-96.2014.8.07.0001, porque desnecessária, tendo em vista que não houve penhora no processo principal dos imóveis objeto de leilão judicial dos bens do executado, penhorados no processo 0010968-95.2015.8.07.0001, em trâmite no mesmo Juízo. Alega, em suma, preenchidos os requisitos legais para a reunião das execuções movidas pelo agravante em desfavor dos mesmos executados, conforme CPC 780, invocando os princípios da economia processual e da celeridade. Informa que arrematou os imóveis objeto de leilão, utilizando-se, como forma de pagamento, dos créditos que possui nos três processos Aponta perigo de dano na possibilidade de desfazimento da arrematação, tendo em vista a iminência da alienação de bens no Proc. 0010968-95.2015.8.07.0001. Requer a tutela de urgência para reunir os processos em questão. 2. Em princípio, não vejo configurado o periculum in mora, considerando que, assinado o auto (id 37372890), a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável (CPC 903, caput), somente podendo ser invalidada por meio de ação autônoma (§ 4o). O agravante não especifica a que alienação de bens se refere, formulando alegação genérica sem prova, à primeira vista, de que está sujeito a dano irreparável. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR